Tribunal: TJDFT
Processo: 0737565-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737565-82.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIANA DEMÉTRIO ASSIS DE ARAÚJO RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. A comprovação da localização do veículo foi determinada por despacho proferido pelo juízo a quo, em momento anterior ao da decisão agravada. Ainda que, hipoteticamente, se discutisse o conteúdo decisório desse pronunciamento judicial, a questão estaria alcançada pela preclusão temporal, impedindo sua análise neste agravo de instrumento. 2. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/69, é facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em execução, de modo que a conversão de ofício encontra óbice na legislação. 3. Considerando-se que a conversão de ofício da busca e apreensão em execução não encontra respaldo na legislação que rege a matéria, a ação de busca e apreensão deve prosseguir, sem eximir o autor de fornecer informações precisas para a localização do veículo, sob pena de, não o fazendo, nem optando pela conversão, o processo venha a ser extinto. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que as cláusulas do contrato são abusivas, tornando-se totalmente descabida a ação de busca e apreensão contra a insurgente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 54420053). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de amissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, porque, nos termos da jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “os dispositivos legais apontados como violados não possuem comando normativo capaz de infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e não trazem qualquer referência que possa amparar a tese recursal, fazendo incidir a Súmula 284/STF: É inadmissível o Recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.194.174/GO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, descaberia dar trânsito ao recurso, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 54420053). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020